Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE DE ÁLCOOL. PACIENTE GRAVE E QUE SE NEGA A ADERIR A TRATAMENTO AMBULATORIAL E PSICOTERAPÊUTICO. INTERNAÇÃO COMO MEDIDA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E DE PRESERVAÇÃO DA VIDA DO DEPENDENTE E DOS FAMILIARES. NECESSIDADE AVERIGUADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A PRESCRIÇÃO MÉDICA. PERIGO DE DANO INVERSO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pedido de internação compulsória de indivíduo acometido de alcoolismo, que se nega ao tratamento medicamentoso, ambulatorial e psicoterapêutico e, ainda, que impõe riscos à sua vida e à vida de seus familiares, deve ser concedido, liminarmente, o pleiteado tratamento asilar.
2. Além de haver elementos probatórios indicando o tratamento prescrito como o adequado para o caso, o recorrente não trouxe qualquer substrato que pudesse afastar tais conclusões.
3. Ademais, a situação se enquadra na hipótese de tratamento em caso de urgência/emergência, com indicação emanada, inclusive, de servidor pertencente à Secretaria de Estado de Saúde do DF, razão pela qual deve ser deferida a internação.
4. Há, outrossim, perigo de dano inverso e risco ao resultado útil do processo, haja vista que a ausência de internação pode acarretar danos até mesmo irreversíveis, o que também justifica a concessão da tutela de urgência promovida pelo 1o grau de jurisdição.
5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.